Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705763-10.2021.8.07.0009 RECORRENTE: SAVIA COIMBRA SANTOS RECORRIDOS: MARILEIDE RODRIGUES ALVES RIBEIRO, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HASTA. IMÓVEL ARREMATADO. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. DESPESAS TRIBUTÁRIAS. EXPRESSA MENÇÃO NO EDITAL DE PRAÇA DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A matéria devolvida ao Tribunal gira em torno do dever (ou não) do arrematante em quitar as despesas condominiais e tributárias vencidas anteriormente à arrematação do imóvel. II. “A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, salvaguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. 4. Agravo interno acolhido para, de plano, negar provimento ao recurso especial da embargante”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.). III. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante" (REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019). IV. Na existência de condições diversas (cláusulas contrárias), expressamente dispostas no edital, como no caso em que se pressupõe a renúncia à regra geral prevista no Código Tributário (“No caso de arrematação em hasta pública a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço” - artigo 130), deve a arrematante arcar com as despesas tributárias anteriores à arrematação. Precedentes do STJ: REsp n. 1.789.930/SP e REsp 716.438/PR. V. Ante a previsão expressa no edital de praça acerca da responsabilidade do arrematante pelas despesas condominiais e tributárias, ficou claro que a arrematante voluntariamente se submeteu às regras editalícias, que constituem lei entre as partes, devendo arcar com essas despesas (Código Civil, art. 1.345 e Código Tributário, art. 130). VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 130 do CTN, alegando que o arrematante de imóvel em hasta pública não é responsável tributário pelos tributos do imóvel anteriores à arrematação. Assevera que, não tendo os débitos tributários sido sub-rogados no preço pago em hasta pública, resta patente o direito de regresso da recorrente ante os antigos proprietários. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões, os recorridos pedem a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 130, parágrafo único, do CTN, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “ante a previsão expressa no edital de praça acerca da responsabilidade do arrematante pelas despesas condominiais e tributárias, ficou claro que a arrematante voluntariamente se submeteu às regras editalícias, que constituem lei entre as partes, devendo arcar com essas despesas (Código Civil, art. 1.345 e Código Tributário, art. 130)” (ID Num. 55477570 - Pág. 2). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017